Tribunal: TJES
Processo: 0007624-16.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007624-16.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORHANNA BASSETTI BEVITORIO e outros

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFA DE ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Instituição Financeira, nos autos de execução de título extrajudicial lastreada em nota de crédito comercial no valor de R$ 33.834,96, emitida pela empresa e avalizada pela embargante. A recorrente sustenta, em síntese: (i) ilegalidade da capitalização mensal de juros por ausência de pactuação clara; (ii) abusividade na cobrança de tarifa de análise de viabilidade econômico-financeira; e (iii) ausência de liquidez do título, por obscuridade nos cálculos e não consideração de pagamentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização mensal de juros; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança da tarifa de análise de viabilidade econômico-financeira; (iii) determinar se há excesso de execução por ausência de liquidez e clareza nos cálculos apresentados pelo banco exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme previsão da MP nº 2.170-36/2001, art. 5º, sendo suficiente a cláusula contratual com indicação clara da cobrança mensal, como consta na nota de crédito dos autos.

4.
A cobrança da tarifa de análise de viabilidade econômico-financeira é legítima, por estar expressamente prevista no contrato, respaldada pela Resolução BACEN nº 4.288/2013, art. 1º, II, e limitada ao percentual de 0,75% do valor financiado, compatível com os parâmetros legais.

5.
A planilha de cálculo apresentada pelo banco é clara e detalhada, com discriminação dos encargos e evolução do débito, permitindo à devedora exercer o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer nulidade ou obscuridade que comprometa a liquidez, certeza ou exigibilidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LORHANNA BASSETTI BEVITORIO

em face de r. sentença do evento 15687097, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos dos embargos à execução opostos pela ora apelante em desfavor do
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os embargos à execução, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 15687098, a apelante alega, em resumo, que:
(i)
a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal de juros não atende aos requisitos de validade exigidos pela jurisprudência do STJ, pois não foi redigida de forma clara e destacada, violando os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação;
(ii)
houve cobrança abusiva de tarifa bancária intitulada “
tarifa de análise de viabilidade econômico-financeira
”, no valor de R$ 353,25 (trezentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos), sem a devida contraprestação ou detalhamento do serviço correspondente;
(i
ii
)
a execução é excessiva e o título carece de liquidez, pois os cálculos apresentados são obscuros e não consideram os pagamentos realizados ao longo do contrato, comprometendo a certeza e exigibilidade do crédito executado.

Em breve escorço fático, trata-se de embargos à execução opostos pela recorrente
LORHANNA BASSETTI BEVITORIO
, em virtude da
ação de execução de título extrajudicial

(registrada sob o n° 0006811-57.2018.8.08.0030) movida pelo embargado/apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,

decorrente de inadimplência da empresa Benivitorio Food Services Eireli ME em nota de crédito comercial (n° 200.2015.998.3618), no valor de R$ 33.834,96 (trinta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), que tinha como avalista também a embargante.

Alega a embargante, ora apelante, na exordial, a inexistência de exequibilidade do título por ausência de vencimento, a abusividade na cobrança de encargos contratuais, especialmente quanto à capitalização mensal de juros, a cobrança de tarifas bancárias não pactuadas e sem respaldo fático e, o excesso de execução, razão pela qual pugnou pela declaração de inexigibilidade do título executivo ou, subsidiariamente, a revisão do contrato executado.

Postas estas premissas, passo a análise das teses recursais.

Acerca da capitalização de juros remuneratórios, também conhecida como anatocismo, consiste na incorporação dos juros ao valor principal da dívida (capital), sobre a qual incidem novos encargos.

No caso dos autos a mesma foi expressamente pactuada em contrato posterior ao advento da Medida Provisória n.° 1.963/00, atualmente reeditada sob o n.° 2.170-36/01, que prevê no seu art. 5° que “
nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
”.

Este Sodalício tem entendimento sobre a licitude dos juros capitalizados nestas situações,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO ROTATIVO. CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO ABUSIVOS. ILEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS E IOF. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
A jurisprudência consolidada no âmbito do colendo STJ aponta no sentido de que é possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, desde que pactuada, como no caso dos autos.
3. É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei no 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. 4. Segundo a orientação deste sodalício, “[...]A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012120065458, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021) 5. Inocorrência de ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, os encargos da mora e IOF. 6. Recurso desprovido. (TJ/ES, Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 0000291-70.2017.8.08.0045, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários).

Registra-se, assim, que a capitalização e juros é admitida nos contratos bancários desde que expressa e claramente pactuada – podendo também ser extraída da previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (enunciados das Súmulas nº 539
1
e 541
2
, e tema repetitivo nº 247).

No caso, extrai-se a clara e expressa previsão de capitalização na nota de crédito comercial (fls. 31/60) acostada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, nos seguintes termos (grifei):

[...]

ENCARGOS FINANCEIROS. JUROS devidos a taxa efetiva de 8,24% a.a. (oito Inteiros e vinte e quatro centésimos par cento ao ano), sendo a valor dos juros calculado e
capitalizado mensalmente
e exigível trimestralmente no dia 30 (Trinta) de cada mês [...] (fl. 33).

Assim, descabido se falar na ilegalidade da capitalização mensal de juros no caso sob análise e, via de consequência, melhor sorte não assiste a apelante no que se refere a pretensão de declaração de ilegalidade do título executivo, mormente porque restou demonstrado a validade na aplicação de juros capitalizados.

Outrossim, no que se refere a alegação de abusividade na cobrança de tarifa de análise de viabilidade econômico-financeira, observo que a referida tarifa restou estipulada na cédula bancária nos seguintes termos:

[...]

TARIFAS - Esta operação está sujeita a incidência de tarifas bancárias cobradas do(a) EMITENTE/CREDITADO, a saber: Tarifa de análise de viabilidade econômico-financeira de projetos, R$353,25 (Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos), na forma da tabela de tarifas vigentes à época do fato gerador. (fl. 34).

Segundo o que dispõe o artigo 1º da Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.288/2013:

Art. 1° Nas operações contratadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO), de que trata a Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, deverá ser cobrada dos proponentes, a título de remuneração dos bancos administradores desses recursos pela prestação de serviços de análise de viabilidade econômico-financeira de projetos industriais, agroindustriais, de turismo, comerciais e de serviços, os valores correspondentes aos seguintes percentuais:

[...]

II - até 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) do valor da operação de financiamento acima de R$15.000,00 (quinze mil reais) até R$200.000,00 (duzentos mil reais);

Nesse diapasão, se mostra válida a cobrança da referida taxa no contrato firmado entre as partes, mormente sopesado que se trata o caso em análise de operação contratada com Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) – fl. 31, e que o valor cobrado representa 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) do valor da operação.

Aliás, o laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo no sentido de que o valor a título de tarifa de análise de viabilidade econômico-financeira “
não compôs o valor financiado objeto da execução, ora embargado
” (fl. 09 do evento 15686531).

Desse modo, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade na cobrança da tarifa de análise de viabilidade econômico-financeira, porquanto expressamente prevista no contrato, respaldada em norma regulamentar específica e limitada ao percentual máximo autorizado pela Resolução BACEN nº 4.288/2013, sendo certo, ainda, que restou devidamente comprovado nos autos que tal tarifa não integrou o valor financiado objeto da execução, de modo que não se vislumbra qualquer prejuízo à parte embargante.

Por fim, não prospera a alegação da apelante de que os cálculos apresentados pelo banco exequente é obscura e ininteligível, tendo em vista que a execução foi devidamente instruída com o demonstrativo do débito (fls. 61/65), do qual se extrai não apenas a evolução do débito, mas também a discriminação pormenorizada das taxas aplicadas em cada período, em estrita observância ao dever de informação e aos requisitos legais.

A planilha apresentada pela instituição financeira é suficientemente clara e detalhada, discriminando os juros remuneratórios para os períodos de normalidade e inadimplência, bem como a aplicação dos juros de mora. Tais informações permitiram a devedora compreender a composição do saldo executado e exercer, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa, tanto que opôs os presentes embargos. Inexistindo, portanto, qualquer vício que macule a liquidez do título.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Súmula n. 539/STJ - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Segunda Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 15/6/2015.)

2
Súmula n. 541/STJ - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Segunda Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 15/6/2015.)

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.